Tribunal: TJSP
Processo: 4022974-58.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBRO SUPERIOR – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – BENEFÍCIO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBRO SUPERIOR – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso da autora provido.